Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717041-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM SAMARITANO SERVICOS MEDICOS HOSP E ADM NA AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O De acordo com a Certidão de ID 123338025 (origem), a decisão vergastada foi disponibilizada no DJe de 03/05/2022, sendo considerada publicada em 04/05/2022, de modo que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso iniciou em 05/05/2022, findando em 25/05/2022. O recurso, todavia, somente foi apresentado em 26/05/2022. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator